Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745310-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSANA TEMPONI GONÇALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27624669, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ROSSANA TEMPONI GONÇALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 48795673 – p. 4/11) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 48795674), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 48799312). A Corte Suprema, no entanto, manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 52860735). Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF,remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029